Tribunal: TJMT
Processo: 1011527-42.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011527-42.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAMEDE JOSE FREIRES - CPF: 174.087.681-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOANA SANTOS FREIRES - CPF: 535.140.501-63 (APELADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), LEIDIANE ALVES DE OLIVEIRA FERROM - CPF: 703.758.601-34 (ASSISTENTE), KAMILA CRISTINA DE PAULA - CPF: 036.944.421-38 (ASSISTENTE), SEBASTIANA MARTINS VELOSO - CPF: 622.612.821-68 (ASSISTENTE), LOURDES MARSOLLA MOREIRA - CPF: 937.651.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA CRISTINA DE PAULA - CPF: 036.944.421-38 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MARTINS BARBOZA - CPF: 424.444.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 020.678.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE RÉ – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Segundo disposto nos artigos 82 e 85 do CPC incumbe a parte vencida arcar com os ônus processuais (princípio da sucumbência).

Em conformidade com o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus da sucumbência.

A parte recorrente, em que pese alegue, não demonstra que não foi procurada pelo adquirente para outorga da escritura, impondo-se a manutenção da sentença no tocante aos ônus sucumbenciais, de acordo com os princípios da causalidade e sucumbência.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1011527-42.2020.8.11.0003

APELANTE:

CONSTRUTORA VICKY LTDA

APELADOS:

MAMEDE JOSÉ FREIRES e JOANA SANTOS FREIRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA VICKY LTDA

(ID. 148696020)
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Ids. 148696009 e 148696019),
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de usucapião extraordinária, ajuizada pelos apelados
MAMEDE JOSÉ FREIRES
e
JOANA SANTOS FREIRES
, a qual foi julgada procedente nos seguintes termos:

“
Ex positis,
julgo procedente

a presente ação de usucapião para o fim de declarar a favor dos autores a USUCAPIÃO da área de 300,00 m2, situada neste município de Rondonópolis-MT, devidamente descrita e caracterizada na petição inicial. Atenta ao principio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 85, § 8º do CPC. Com o trânsito em julgado expeça mandado de registro do referido imóvel, em nome dos autores ao Cartório Imobiliário, com cópia desta decisão. Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em que pesem interpostos embargos de declaração pela parte recorrente contra a sentença recorrida, estes foram rejeitados na decisão Id. 148696019 pela Magistrada que sentenciou o feito.

Em suas razões recursais Id. 148696020, a parte apelante argumenta, em síntese, não produziu provas e, em todas as manifestações processuais deixou evidente a não resistência ao pleito da autora, sendo que, por não ter dado causa à ação, não poderia ser condenada nos ônus sucumbenciais.

Pede, assim, seja
“dado provimento ao presente recurso de apelação, ao efeito de ser reformada a r. sentença recorrida, para ser excluída a condenação da empresa Apelante nos ônus da sucumbência, bem como para que o Apelado seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
”.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 148696024, argumentando, em síntese, o acerto da sentença recorrida na imposição dos ônus sucumbenciais. Pugna pelo desprovimento do apelo interposto.

Comprovante de arrecadação do preparo recursal colacionado no Id. 149152173.

No parecer Id. 152462164, a Procuradoria Geral da Justiça manifestou pela dispensabilidade de sua manifestação no caso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, a questão trazida sob a apreciação deste Colegiado é verificar se está escorreita ou não a imposição de condenação da parte recorrente nos ônus da sucumbência.

Desde já adianto que a irresignação recursal não merece proceder.

Pois bem.

A despeito de argumentar que não se opôs e não teria dado causa à pretensão de usucapião extraordinária ajuizada e julgada procedente, o que afastaria a sua condenação nos ônus sucumbenciais da demanda (custas, despesas processuais e honorários), infere-se que a parte requerida não traz nenhum mínimo indício probatório de que, de fato, após a alienação do imóvel, não teria efetivamente sido procurada pelo adquirente para outorga da escritura.

De outra feita, em que pesem os fundamentos recursais, infere-se que a apelante não refuta ou desdiz a assertiva da fundamentação constante na sentença de que
“(...) é de conhecimento público que a demandada encerrou suas atividades neste Município, não havendo, assim, que se falar que os autores não a procuraram para a outorga da escritura”.

Neste contexto, saliento que, por se tratar de prova constitutiva de direito, incumbia a parte apelante não apenas alegar, mas efetivamente comprovar nos autos que não deu ensejo ao ajuizamento da demanda (princípio da causalidade), ônus probatório do qual não se desincumbiu, o que torna imperativa a manutenção da sentença no tocante.

Assim, não obstante não tenha resistido à pretensão ajuizada, por não ter demonstrado que de fato não deu causa à demanda, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, impõe-se reconhecer o acerto da sentença recorrida, a qual seguiu as premissas do CPC nos arts. 82, § 2° e 85, impondo corretamente os ônus da sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios) em desfavor da apelante/requerida.

Vejam-se as disposições legais citadas,
in verbis
:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

(...)

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
”

Em consonância ao acima exposto, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PARTE RÉ - PRINCÍPIOS SA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
- Segundo disposto nos artigos 82 e 85 do CPC incumbe a parte vencida arcar com os ônus processuais
-
Em conformidade com o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus da sucumbência. Tendo em vista que os réus deram causa ao ajuizamento da ação de usucapião extraordinário, pois não transmitiram a propriedade do imóvel aos autores adquirentes, devem arcar com os ônus da sucumbência, incluindo as custas processuais e honorários advocatícios
.”
(TJ-MG - AC: 10625130098548001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 15/03/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6°, 8° e 11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante à parte autora/apelada para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023